Tribunal: TJPA
Processo: 0833176-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833176-76.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLOS BENICIO MATSUNAGA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO REIS MATSUNAGA, LUIZ HENRIQUE SILVA ARAUJO, NEUSA NUNES CADETE, VALDECI OEL AMORIM CADETE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria Gorete Serrão Amorim contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por vício redibitório, com fundamento na ocorrência de decadência e prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando que os prazos decadencial e prescricional deveriam ser contados a partir da ciência inequívoca dos graves vícios estruturais no imóvel, confirmados por laudo pericial em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência e prescrição no exercício do direito da autora de pleitear a rescisão contratual e a reparação de danos; e (ii) verificar a legitimidade passiva e o interesse processual da parte apelada para figurar na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da apelada é reconhecida, tendo em vista a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, que permite o acionamento de qualquer integrante da cadeia de consumo para reparação de danos.

O interesse processual da parte autora também é reconhecido, considerando a comprovação documental e pericial acerca dos vícios estruturais no imóvel.

O prazo decadencial para a redibição ou abatimento do preço, nos termos do art. 445 do Código Civil, inicia-se com a ciência inequívoca dos vícios ocultos. Contudo, os autos demonstram que a autora identificou os vícios iniciais em 2003 e novos problemas em 2007, ultrapassando, assim, o prazo de 1 (um) ano previsto no referido dispositivo.

O prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, para pleitear indenização por danos morais também foi superado, considerando que os fatos ocorreram mais de uma década antes do ajuizamento da ação.

A data do laudo pericial de 2018 não caracteriza marco inicial, pois a autora já possuía ciência inequívoca dos vícios desde 2003, conforme evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para redibição ou abatimento do preço de imóvel com vícios ocultos inicia-se com a ciência inequívoca dos defeitos, nos termos do art. 445 do Código Civil.

O prazo prescricional de 3 (três) anos para pleitear indenização por danos morais, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, aplica-se a partir do momento em que o interessado toma ciência dos fatos geradores do dano.

A solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor abrange todos os integrantes da cadeia de consumo, conferindo-lhes legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 445 e 206, §3º, V; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso relatado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Maria Gorete Serrão Amorim contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos da ação de indenização por vício redibitório, com fundamento na ocorrência de decadência e prescrição (art. 487, II do CPC).

Em suas razões (id nº 17454176), a apelante sustenta que os prazos decadencial e prescricional somente deveriam ser contados a partir da ciência inequívoca dos graves vícios estruturais no imóvel, os quais foram confirmados por laudo pericial emitido em 2018, e não a partir das constatações iniciais realizadas em 2003 e 2007.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para o acolhimento do pedido de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id nº 17454180), a apelada, Vivenda Associação de Poupança e Empréstimo em Liquidação, suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva por atuar exclusivamente como agente financeiro na operação e falta de interesse de agir por inobservância do procedimento administrativo (ausência de comunicação do sinistro).

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a autora tinha ciência dos vícios desde 2003, e que o ajuizamento da demanda em 2019 extrapolou os prazos legais.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que a mesma não merece acolhimento.

Nessa senda, note-se que o Código de Defesa do Consumidor prevê a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, permitindo que o consumidor acione qualquer um deles para a reparação dos danos sofridos.

A apelada, ainda que atue como agente financeiro, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, possui legitimidade passiva para figurar na demanda.

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE INTERESSE RECURSAL

De outra banda, a parte autora demonstrou, por meio de documentação e laudos periciais, a existência de vícios estruturais no imóvel, configurando, assim, o interesse processual.

Dessa feita, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na ocorrência de decadência e prescrição no exercício do direito da apelante de buscar a rescisão contratual e a reparação dos danos.

Dessa feita, sob o prisma do artigo 445 do Código Civil, tem-se que o prazo decadencial para redibição ou abatimento do preço é de 1 (um) ano, contados da entrega do bem imóvel, senão, veja-se:

Art. 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação.

Como bem pode se perceber, nos casos de vícios ocultos, o prazo começa a fluir a partir do momento em que o adquirente deles tomar conhecimento, conforme o § 1º do referido artigo.

No caso em apreço, os autos demonstram que a apelante identificou os primeiros problemas estruturais no imóvel em 2003, tendo acionado a seguradora para a realização de reparos em 2004.

Posteriormente, em 2007, novos problemas foram detectados, mas a autora apenas tomou providências em 2018, quando requereu laudo pericial ao Instituto Renato Chaves, e em 2019, ajuizou a presente ação.

Assim, é evidente que os prazos decadencial e prescricional foram extrapolados.

Nesse cenário, ainda que se considere a data do laudo de 2018 como marco inicial, não há como ignorar que a autora tinha ciência inequívoca dos vícios desde 2003, o que fulmina o direito de exigir à redibição ou reparação dos danos.

Ademais, o pedido de indenização por danos morais, por sua natureza, está sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Afigura-se, por tanto, que o prazo para pleitear a indenização também foi superado, considerando que os fatos narrados datam de mais de uma década antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, não há como prosperar o recurso interposto pela apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024